Tribunal: TJMT
Processo: 1003199-98.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento/ n. 1003199-98.2021.8.11.0000
Recorrentes: Indústria e Comércio de Madeiras São Bernardo Ltda. – ME e outros
Recorrido: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Indústria e Comércio de Madeiras São Bernardo Ltda. – ME e outros, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id 91624488):
“RECURSO DE AGRAVO INTERNO –AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO PELA DECISÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DETERMINAÇÃO JUDICIAL – REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL – DECISÃO NÃO PREVISTA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.
O artigo 1.015 do CPC/2015 traz o rol taxativo das hipóteses das decisões interlocutórias passíveis de serem impugnadas por meio do Recurso de Agravo de Instrumento, dentre as quais não está prevista a decisão que determina a realização de prova pericial, ordenando o pagamento dos honorários e o início dos trabalhos periciais”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo – RAI n. 1003199-98.2021.8.11.0000, Relator: Desembargador Márcio Vidal, j. 14/06/2021, p. 25/06/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 103780456.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento ao agravo interno proposto por Indústria e Comércio de Madeiras São Bernardo Ltda. e outros, mantendo, assim, a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento n. 1003199- 98.2021.8.11.0000, pelo fato de a decisão combatida naquele recurso, que determinou a realização de prova pericial, ordenando o pagamento dos honorários e o início dos trabalhos periciais, não estar prevista no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.
Os recorrentes alegam violação aos artigos 3o e 1.015 do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “o rol do art. 1.015, do CPC, é de taxatividade mitigada, via de efeito, a premissa elencada pelo n. Julgador – de que a decisão que determina a realização de prova pericial não pode ser agravada – deve ser revista ante à urgência da questão suscitada”.
Afirmam que “resta evidente a urgência da questão, ao passo que o r. Juízo de piso designou a produção da referida prova, de ofício, estabelecendo o início dos trabalhos periciais, assim, não há dúvidas de que a matéria suscitada no Instrumental demanda análise imediata pelo e. Tribunal a quo”.
Recurso tempestivo (id 107177985) e preparado (id 107158960).
Contrarrazões no id 109346967.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Os recorrentes alegam violação aos artigos 3o e 1.015 do Código de Processo Civil, ao argumento de que se mostra cabível o agravo de instrumento contra a decisão que determinou a realização de exame pericial, com a nomeação de expert e a fixação de honorários periciais, pois no caso em testilha não comporta o tipo de perícia apontado.
A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso.
No julgamento do paradigma REsp 1.696.396/MT (Tema 988), o Superior Tribunal de Justiça concluiu que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, consoante ementa a seguir transcrita:
“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS.
1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal.
2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as ‘situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação’.
3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo.
4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos.
5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo.
6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, pois somente haverá preclusão quando o recurso eventualmente interposto pela parte venha a ser admitido pelo Tribunal, modulam-se os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica apenas seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão.
8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que se refere à competência, reconhecendo-se, todavia, o acerto do acórdão recorrido em não examinar à questão do valor atribuído à causa que não se reveste, no particular, de urgência que justifique o seu reexame imediato.
9- Recurso especial conhecido e parcialmente provido”. (REsp 1696396/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). (g.n.)
O órgão fracionário deste Tribunal, por sua vez, decidiu, in verbis:
“No caso, como visto, os Agravantes insurgem-se contra a decisão que determinou a realização de prova pericial, ordenando o pagamento dos honorários e o início dos trabalhos periciais.
Sucede que a utilização do Recurso de Agravo de Instrumento afigura-se inadmissível, porquanto a matéria enfrentada neste Recurso não está prevista no rol taxativo da norma processual acima transcrita.
Demais disso, a temática em exame não é urgente, e o questionamento acerca da validade, ou não, da prova pericial, a ser realizada no feito de base, poderá ser levantada, novamente, em alegações finais e enfrentada na sentença de mérito, de sorte que a matéria poder ser arguida em um eventual Recurso de Apelação.
Assim, não há a possibilidade do perecimento do direito dos Agravantes, ou seja, não está presente ‘a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação’, conforme a tese fixada pelo STJ no julgamento do Recurso Especial n. 1.704.520/MT e do Tema 988/STJ, que, portanto, não se aplica à hipótese para autorizar a interposição do Recurso de Agravo de Instrumento.
Nessa esteira, alargar, no caso concreto, as hipóteses de cabimento do Recurso de Agravo de Instrumento, como querem os Agravantes, consiste em flagrante violação ao texto normativo (artigo 1.015, CPC), cuja restrição legal, para a interposição do Recurso de Agravo de Instrumento, consistiu em uma legítima opção político-legislativa, que, a toda evidência, não agride o modelo constitucional do direito processual civil”. (id 91624488 - Pág. 4/5) [g.n.]
Assim, observa-se que o aresto recorrido se encontra em conformidade com a orientação do STJ, pois, para este caso, ambos os Tribunais entenderam que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
Nesse sentido, mutatis mutandis:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ART. 1.015, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. URGÊNCIA. NÃO VERIFICAÇÃO. TAXATIVIDADE. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ.
1. Não cabe agravo de instrumento de decisão que indefere pedido de nova perícia. Inexistência de urgência que poderia ensejar a mitigação do rol do art. 1.015 do CPC.
2. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt nos EDcl no REsp 1866189/SE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 04/03/2021). [g.n.]
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial pela sistemática de recursos repetitivos (Tema 988), com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.